Tribunal: TJSP
Processo: 1006724-42.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato. Juros abusivos. Não demonstração. Juros capitalizados. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Cobrança de tarifa de cadastro, de avaliação de bem, de registro de contrato, bem como de seguro. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato. Juros abusivos. Não demonstração. Juros capitalizados. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Cobrança de tarifa de cadastro, de avaliação de bem, de registro de contrato, bem como de seguro. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Sentença de improcedência mantida com a exclusão, de ofício, da condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, já que o réu é revel e não praticou qualquer ato no processo. Recurso desprovido, com observação.